Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704427-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (autora), contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Civil ajuizada em desfavor DISTRITO FEDERAL, processo no 0700070-81.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 112984513): “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal contra o Distrito Federal, buscando, liminarmente, a suspensão do art. 5o, § 2o, da Portaria n. 149/2021 e, por conseguinte, que seja garantido o direito ao recebimento cumulado do auxílio-transporte e da indenização de transporte. Relata que os servidores representados recebem, entre outros, indenização de transporte e auxílio-transporte, verbas que possuem destinações completamente diferentes, sustentando que o auxílio-transporte é valor recebido pelo deslocamento da casa ao trabalho do servidor e a indenização de transporte é recebido pela utilização de veículo para o exercício de sua função, por isso, no seu entendimento, trata-se de verbas totalmente cumuláveis. Não obstante, descreve ter sido expedida a Portaria n. 149/2021 que proíbe o recebimento cumulado das citadas verbas, impondo, inclusive, a devolução dos valores, no caso de quem os tenha recebido acumuladamente. Frisa que os representados ocupam o cargo de agente de vigilância ambiental, detendo como principal atribuição a execução de campanhas de vigilância na Capital Federal, o que exige visita às casas da população a fim de verificar se a residência possui algum foco de larvas de mosquitos, bem como se há ninhos de espécies sinantrópicas, tais como roedores, morcegos, pombos, pardais etc. Ainda, indica que na execução de tais atividades os agentes utilizam veículo próprio, já que o Estado não fornece outros meios, motivo pelo qual defende que o auxílio visa garantir o deslocamento para o local de trabalho e a indenização direciona-se ao ressarcimento dos gastos que possuem com o deslocamento aos domicílios da população. Na sua acepção, a LC n. 840/2011 em momento algum estabeleceu qualquer vedação ao recebimento de auxílio-transporte e indenização de transporte, não podendo tal restrição ser feita por meio do Portaria. Sustenta “que a indenização de transporte, verba totalmente distinta do auxílio transporte, detém pressupostos próprios para o seu recebimento, fugindo de qualquer razoabilidade o seu impedimento de cumulatividade, como assim pretende o GDF”. Requer a suspensão em sede de tutela de urgência do art. 5o, § 2o, da Portaria n. 149/2021, e, por conseguinte, que seja garantido o recebimento cumulado do auxílio-transporte e da indenização de transporte. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar, anulando-se a proibição de recebimento cumulado de auxílio-transporte com indenização de transporte, prevista na Portaria n. 149/2021. Por meio da decisão de ID 112968128, houve a remessa dos autos a este juízo em conexão com os autos da ACP 0708358-52.2021.8.07.0018. Os autos vieram conclusos. É o relatório. RECEBO a competência em via de conexão com os autos da ACP 0708358-52.2021.8.07.0018. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, pressuposto para a tutela provisória pretendida (artigo 300, caput, do CPC), tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise superficial, não há probabilidade do direito, pois seria incompatível a indenização cumulada da utilização de meios próprios de locomoção e de uso coletivo para deslocamento ao trabalho, sob pena de bis in idem. Além disso, a matéria depende de maior análise dos fatos, o que não é possível antes de ser ouvido o DF. Também não vislumbro perigo de risco ao resultado útil do processo, já que há possibilidade de ressarcimento aos servidores em caso de eventual decisão definitiva de suspensão do pretendido dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que ajuizou ação civil em benefício de seus substituídos processuais, cujo objeto é suspender o art. 5o, § 2o, da Portaria no 149/2021, editada pelo Agravado, a qual estaria a prejudicar os servidores da Agência de Vigilância Ambiental (AVA) no tocante às visitas domiciliares para que identifiquem focos de vetores de doenças, ninhos de espécies sinantrópicas etc. Afirma que os servidores visitam as residências utilizando veículo próprio, pois a Agência de Vigilância Ambiental não cede a eles automóvel para uso específico de suas práticas operacionais remotas, ao mesmo tempo em que o ato normativo questionado veta expressamente que as verbas indenizatórias de transporte e o auxílio-transporte possam ser pagos cumulativamente. Em suma, defende que os servidores recebem apenas valores relativos ao auxílio-transporte, com finalidade de custear o deslocamento da residência própria ao local de trabalho, e não o necessário para a realização do trabalho em deslocamento. Defende que a pretensão quanto ao auxílio-transporte em razão da utilização de veículos próprios para a realização do trabalho encontra amparo no art. 106 da LC 840/11, e não se confunde com o deslocamento casa-trabalho. Destaca que: “O que não é o caso, pois o fundamento de concessão da indenização de transporte (concedida a servidores cujas atribuições exijam a execução de serviços externo) é totalmente diferente do fundamento de concessão do auxílio-transporte (destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa).” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “a fim de que o artigo 5o, § 2o, da Portaria no 149/2021, editada pelo Distrito Federal seja suspenso com relação ao processo no 0700070-81.2022.8.07.0018, por conseguinte, que garanta o recebimento cumulado do auxílio-transporte e da indenização de transporte.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar que pugna pela suspensão do artigo 5o, § 2o, da Portaria no 149/2021, editada pelo Distrito Federal, ora agravado, cujo desdobramento material é o recebimento cumulativo do auxílio-transporte e da indenização de transporte. Cumpre-me ressaltar ainda que, neste juízo de cognição meramente sumário, constata-se que a questão enseja exame aprofundado sobre o tema e as circunstâncias fáticas que o envolve, o que importa em necessária instrução prévia, tarefa incabível nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Por fim, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, se a caso, ao final, os agravantes logrem êxito na demanda, poderão perfeitamente ser ressarcidos, inclusive com consectários legais. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator